Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014826-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Hora Extra, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAIS CIVIS. DELEGADOS DE POLÍCIA. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PLANTÃO. SOBREAVISO. ADICIONAL NOTURNO. AÇÃO COLETIVA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS OFICIAIS. RESERVA LEGAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso (SINDEPO/MT) e pela Associação Matogrossense dos Delegados de Polícia (AMDEPOL), julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes da extrapolação da jornada legal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e sobreaviso, adicional noturno e respectivos reflexos sobre férias, terço constitucional e gratificação natalina, relativamente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com apuração em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão do julgamento antecipado da lide por suposta insuficiência probatória; (ii) estabelecer se os Delegados de Polícia submetidos a regime de plantão, sobreaviso e disponibilidade contínua fazem jus ao recebimento de horas extraordinárias, remuneração pelo sobreaviso e adicional noturno; e (iii) determinar se o reconhecimento judicial dessas parcelas afronta o princípio da reserva legal e a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4.

Boletins de ocorrência, escalas de plantão e sobreaviso, autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais e demais atos administrativos produzidos pela própria Administração Pública demonstram de forma idônea a submissão dos Delegados de Polícia a jornadas extraordinárias e trabalho noturno.

5.

Os documentos oficiais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, inexistindo prova apta a infirmar seu conteúdo.

6.

O Estado manifestou desinteresse na produção de outras provas durante a instrução, tornando contraditória a posterior alegação de insuficiência probatória em sede recursal.

7.

A Lei Complementar Estadual nº 407/2010 assegura aos policiais civis jornada máxima de oito horas diárias ou quarenta horas semanais, bem como remuneração pelo serviço extraordinário e pelo trabalho noturno.

8.

A natureza da atividade policial e a possibilidade de convocação excepcional fora do expediente não autorizam a imposição permanente de disponibilidade sem a correspondente contraprestação financeira.

9.

A comprovação de escalas contínuas de plantão e sobreaviso, com acionamentos em madrugadas, finais de semana e feriados, caracteriza extrapolação da jornada legal e enseja o pagamento das verbas correspondentes.

10.

A ausência de regulamentação específica do sobreaviso antes do Decreto Estadual nº 1.338/2022 não afasta o direito à remuneração quando demonstrada a efetiva restrição à liberdade do servidor e sua permanente prontidão para atendimento imediato.

11.

O Decreto Estadual nº 1.338/2022 apenas regulamenta situação funcional preexistente, não instituindo direito novo.

12.

O reconhecimento judicial das parcelas pleiteadas não cria vantagem remuneratória nem promove equiparação de vencimentos, limitando-se a assegurar direitos já previstos na legislação de regência, razão pela qual não há afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

13.

A apuração individualizada dos valores devidos deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, mediante comprovação das escalas cumpridas, períodos de sobreaviso, horas efetivamente trabalhadas e valores eventualmente já pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido e remessa necessária ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

Documentos oficiais produzidos pela Administração Pública constituem prova idônea da submissão de servidores a jornadas extraordinárias, plantões e sobreaviso.

2.

A peculiaridade da atividade policial não afasta o direito à remuneração por horas extraordinárias, sobreaviso e trabalho noturno quando comprovada a extrapolação da jornada legal.

3.

A ausência de regulamentação infralegal do sobreaviso não impede o reconhecimento da correspondente contraprestação financeira quando demonstrada a disponibilidade permanente exigida pela Administração.

4.

O reconhecimento judicial de verbas decorrentes de direitos expressamente previstos em lei não viola o princípio da reserva legal nem a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5.

A liquidação de sentença é a fase adequada para a individualização e quantificação dos créditos reconhecidos em ação coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 370; CPC, art. 178, parágrafo único; Lei Complementar Estadual nº 407/2010, arts. 173 e 174; Código Civil, art. 884; Decreto Estadual nº 1.338/2022; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 0053462-09.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024, publ. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso – SINDEPO/MT e pela Associação Matogrossense dos Delegados de Polícia – AMDEPOL, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento, em favor dos substituídos, de horas extraordinárias decorrentes da extrapolação da jornada legal de 40 (quarenta) horas semanais, inclusive em regime de plantão e sobreaviso, adicional noturno e respectivos reflexos sobre férias, terço constitucional e gratificação natalina, relativamente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso suscita a prejudicial

de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, por entender insuficiente a prova produzida para demonstrar a efetiva prestação de labor extraordinário. No mérito,

argumenta que a disponibilidade permanente, os plantões e as chamadas fora do expediente constituem características inerentes ao exercício da função policial, expressamente previstas na Lei Complementar Estadual n.º 407/2010, razão pela qual não configurariam situação apta a ensejar remuneração específica pelo período de sobreaviso.

Defende que a criação de verba remuneratória destinada a remunerar a mera expectativa de convocação depende de prévia previsão legal, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal insculpido no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como de violação à Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, a existência de óbices decorrentes do Regime de Recuperação Fiscal instituído pela Emenda Constitucional Estadual n.º 81/2017 e requer, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, que o conjunto documental produzido nos autos é suficiente para demonstrar a submissão dos Delegados de Polícia a escalas de plantão e sobreaviso que extrapolam a jornada legalmente estabelecida, destacando que os documentos utilizados como fundamento da pretensão foram emitidos pela própria Administração Pública e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Alegam, ainda, que o Estado manifestou desinteresse na produção de outras provas durante a fase de instrução, circunstância que inviabiliza a posterior alegação de insuficiência probatória. Defendem que a pretensão deduzida não objetiva a criação de nova vantagem funcional, mas apenas o reconhecimento do direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado, cuja previsão normativa já se encontra nos artigos 173 e 174 da Lei Complementar Estadual n.º 407/2010, inexistindo afronta ao princípio da reserva legal ou à Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal (
id.

360623398).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público qualificado que justifique sua atuação, nos termos do artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 365294354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento, em favor dos substituídos, de horas extraordinárias decorrentes da extrapolação da jornada legal de 40 (quarenta) horas semanais, inclusive em regime de plantão e sobreaviso, adicional noturno e respectivos reflexos sobre férias, terço constitucional e gratificação natalina, relativamente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Denota-se dos autos que o Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso (SINDEPO/MT) e a Associação Matogrossense dos Delegados de Polícia (AMDEPOL), atuando como substitutos processuais de seus filiados, ajuizaram ação coletiva em face do Estado de Mato Grosso buscando o reconhecimento do direito dos Delegados de Polícia à observância da jornada legal de 40 horas semanais, ao pagamento das horas extraordinárias decorrentes da extrapolação desse limite, à remuneração das horas prestadas em regime de plantão e sobreaviso, ao adicional noturno e aos respectivos reflexos financeiros.

Alegaram que os Delegados, especialmente aqueles lotados no interior do Estado, permanecem submetidos a regime permanente de disponibilidade, sendo acionados em finais de semana, feriados, madrugadas e períodos noturnos, sem contraprestação correspondente. Sustentaram que a Administração exige disponibilidade contínua mediante escalas de plantão e sobreaviso, o que resultaria em extrapolação sistemática da jornada legal.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedentes, para condenar o Estado ao pagamento das horas extraordinárias, do adicional noturno e dos reflexos legais, limitando a condenação relativa ao sobreaviso ao período anterior à vigência do Decreto nº 1.338/2022, por entender, que os boletins de ocorrência, inquéritos policiais, autos de prisão em flagrante, escalas e demais atos oficiais praticados em horários extraordinários, demonstravam a existência de labor além da jornada legal.

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso interpondo recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre analisar
a

prejudicial de nulidade da sentença levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que não houve adequada instrução probatória para demonstrar a efetiva extrapolação da jornada de trabalho dos substituídos.

O julgamento antecipado da lide mostrou-se plenamente adequado às peculiaridades da controvérsia, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos revelaram-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado, dispensando a produção de outras provas.

Os documentos colacionados pela parte autora, consistentes em boletins de ocorrência, escalas de plantão e sobreaviso, autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais e demais atos administrativos produzidos pela própria Administração Pública, demonstram de forma idônea a submissão dos Delegados de Polícia a jornadas extraordinárias, atividades em período noturno, finais de semana e feriados, bem como a regime contínuo de disponibilidade.

Cumpre ressaltar que tais documentos ostentam presunção de legitimidade e veracidade, por se tratarem de atos oficiais produzidos no exercício regular da atividade administrativa, não tendo sido produzida qualquer prova apta a infirmar seu conteúdo.

Além disso, o próprio Estado de Mato Grosso, quando intimado para especificar provas, manifestou expressamente desinteresse na dilação probatória, anuindo com o julgamento da causa à luz do acervo documental já existente.

Nessa perspectiva, revela-se contraditória a posterior alegação de insuficiência probatória em sede recursal, sobretudo porque a parte recorrente não indicou quais fatos relevantes permaneceram controvertidos nem demonstrou de que forma a produção de prova testemunhal seria capaz de alterar o resultado da demanda.

A propósito, o magistrado, como destinatário da prova, possui ampla liberdade para indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

O direito à ampla defesa não se confunde com o direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova requerida pelas partes, cabendo ao julgador aferir sua utilidade e pertinência para a solução da controvérsia. Verificando-se que a matéria podia ser adequadamente apreciada a partir dos elementos já constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Acresce que a individualização dos valores eventualmente devidos a cada substituído não constitui pressuposto para o reconhecimento do direito discutido na presente ação coletiva.

A sentença proferida possui natureza genérica, limitando-se ao reconhecimento da responsabilidade do ente estatal, sendo a apuração do
quantum debeatur
matéria reservada à fase de liquidação, oportunidade em que cada beneficiário deverá comprovar sua situação funcional específica, as escalas efetivamente cumpridas, os períodos de sobreaviso, as horas laboradas além da jornada legal e eventual existência de pagamentos ou compensações já realizadas.

Não se exige, portanto, que a demonstração individualizada do crédito seja produzida na fase cognitiva, sob pena de esvaziamento da própria tutela coletiva.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de nulidade da sentença.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito dos Delegados de Polícia ao recebimento de horas extraordinárias, remuneração pelo período de sobreaviso e adicional noturno em razão da comprovada extrapolação da jornada legal de trabalho.

A Lei Complementar Estadual n.º 407/2010 assegura aos policiais civis jornada não superior a oito horas diárias ou quarenta horas semanais, bem como a remuneração do serviço extraordinário e do trabalho noturno. Embora o estatuto funcional preveja que a atividade policial se sujeita a plantões e chamadas a qualquer hora, tal disposição não pode ser interpretada de forma isolada, tampouco como autorização irrestrita para a imposição de disponibilidade permanente sem a correspondente contraprestação financeira.

A peculiaridade da função policial não afasta a incidência das garantias constitucionais relativas à limitação da jornada de trabalho e à remuneração do serviço extraordinário.

A previsão legal de convocação excepcional fora do expediente decorre da própria natureza da atividade, mas não legitima a exigência contínua de disponibilidade gratuita do servidor.

Logo a excepcionalidade do chamado funcional não pode converter-se em regime permanente de trabalho sem remuneração, sobretudo quando demonstrado que a Administração, por longos períodos, manteve os servidores submetidos a escalas que extrapolavam os limites legalmente estabelecidos.

No caso concreto, a documentação produzida evidencia que os Delegados de Polícia permaneceram submetidos a regime contínuo de plantão e sobreaviso, muitas vezes responsáveis por mais de uma unidade policial, sendo acionados em horários noturnos, madrugadas, finais de semana e feriados.

Os boletins de ocorrência, inquéritos policiais, autos de prisão em flagrante, escalas de serviço e demais documentos administrativos comprovam a prestação de atividades para além da jornada ordinária, circunstância suficiente para caracterizar o direito à correspondente remuneração.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido reiteradamente que a comprovação da submissão do servidor a escalas de plantão e sobreaviso, mediante documentação oficial produzida pela própria Administração Pública, constitui elemento probatório apto a demonstrar a extrapolação da jornada legal e ensejar o pagamento das horas extraordinárias. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TESES VENTILADAS NO APELO QUE NÃO FORAM SUSCITADAS NO JUÍZO SINGULAR – VÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL QUE IMPORTA NO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – CABIMENTO – SERVIDORES QUE FORAM SUBMETIDOS À REGIME DE SOBREAVISO E ESCALA DE PLANTÕES – COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO EMITIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Como se sabe, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, o que importa no não conhecimento do recurso. Os documentos públicos supracitados, possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual na hipótese, protege não apenas a Administração Pública, como também os administrados/servidores público. Não se mostra razoável crer que o Ente Federativo empregador, ateste em um primeiro momento, através de documentos oficiais de lavra de servidores dotados de fé-pública, que os autores estiveram submetidos a escalas de plantões e regime de sobreaviso no período noturno, e posteriormente, venha criar embaraços no que se refere-se a devida contraprestação pecuniária correspondente. Recurso de apelação não conhecido. Sentença ratificada”. (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00534620920138110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2024).

Não prospera a alegação de que a inexistência de regulamentação específica do sobreaviso, antes da edição do Decreto Estadual n.º 1.338/2022, impediria o reconhecimento do direito, já que a ausência de disciplina infralegal não possui o condão de afastar obrigação decorrente diretamente da Constituição e da legislação estatutária. Se a Administração exige do servidor disponibilidade permanente, restringindo sua liberdade de locomoção e impondo estado de prontidão para atendimento imediato, impõe-se o reconhecimento da correspondente contraprestação.

O Decreto n.º 1.338/2022 não instituiu direito novo, limitando-se a regulamentar situação funcional já existente e amplamente verificada na prática administrativa.

Assim admitir que a falta de regulamentação afaste qualquer remuneração pelo período anterior equivaleria a legitimar o aproveitamento gratuito da força de trabalho dos servidores durante anos, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil.

Também não procede a invocação do princípio da reserva legal e da Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal. A hipótese não envolve criação judicial de vantagem remuneratória nem equiparação de vencimentos. O que se reconhece é o cumprimento de direitos já expressamente previstos na legislação de regência, que assegura a remuneração do serviço extraordinário e do trabalho noturno.

A atuação jurisdicional limita-se a assegurar a efetividade de direitos preexistentes, diante da comprovada prestação de labor além dos limites ordinários.

Quanto ao adicional noturno, igualmente correta a sentença, pois a legislação estadual prevê expressamente o pagamento de acréscimo remuneratório para o trabalho prestado entre 22h e 5h, sendo incontroverso que os documentos juntados aos autos demonstram a realização de atividades nesse período. Comprovado o labor noturno, surge o direito à respectiva contraprestação, observadas as horas efetivamente trabalhadas e eventuais valores já adimplidos pela Administração.

Por fim, mostra-se acertada a determinação de que a apuração dos valores devidos seja realizada em liquidação de sentença, mediante comprovação individualizada da situação funcional de cada substituído. Nessa fase serão analisadas as escalas de serviço, os registros de frequência, os períodos de sobreaviso, os pagamentos eventualmente efetuados e os demais elementos necessários à exata quantificação do crédito, observando-se a prescrição quinquenal e a dedução de valores já satisfeitos sob os mesmos títulos.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação de regência, inexistindo qualquer elemento capaz de justificar sua reforma, razão pela qual deve ser integralmente mantida, com o desprovimento do recurso de apelação.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento, em favor dos substituídos, das verbas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, referentes às horas extraordinárias decorrentes da extrapolação da jornada legal de 40 (quarenta) horas semanais, inclusive aquelas vinculadas ao regime de plantão e sobreaviso, ao adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre as horas laboradas no período legalmente definido, bem como aos respectivos reflexos sobre gratificação natalina, férias e terço constitucional, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Fixou, ainda, os critérios de atualização monetária e juros de mora, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem definidos na fase liquidatória.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, a sentença.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade de sentença e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o ato sentencial e, em sede remessa necessaria,
RATIFICO,
o ato sentencial em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026